Tribunal: STF
Processo: ARE 1408899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA - Ação anulatória de débito fiscal.



    - Juros moratórios - Afastamento dos critérios estabelecidos pela Lei Estadual n. 13.918/09 - Possibilidade de utilização da taxa SELIC para fins de correção do crédito tributário.



    - Multa punitiva - Caráter confiscatório - Inocorrência - Hipótese pela qual as sanções não extrapolam 100% dovalor do tributo - Manutenção - Entendimento pacífico do E. Supremo Tribunal Federal.



    - Multa punitiva - Juros moratórios aplicados desde o fato gerador - Inadmissibilidade - Na hipótese, os juros de mora incidem a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração - Interpretação dos artigos 527, § 9º, e 565, inciso II, do RICMS - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.



    - Certidão da Dívida Ativa - Nulidade Inocorrência - Determinação de recálculo dos juros moratórios que não torna o crédito inexigível.



    - Honorários advocatícios A verba honorária deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido pela parte.



    - Sentença parcialmente reformada - Recursos parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, I, II; 37, caput; 97; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entretanto, não é o caso dos autos. Isto porque, extrai-se dos itens I.1 e I.2 que a alíquota do ICMS, incidente sobre as mercadorias comercializadas pela autora e vigente à época das operações glosadas pelo Fisco, é de 25%. E as sanções fixadas com fundamento no artigo 85, inciso V, alíneas “a” e “c”, da Lei n. 374/89 não superam a 20% do valor da operação, de modo que nenhum delas pode apresentar valor superior ao do imposto devido. Com efeito, tais multas punitivas decorreram das infrações descritas nos itens II.3, II.4,II.5, II.6, II.7, II.8, inferindo-se do “Demonstrativo de Débito Fiscal” (fls. 65/68) que foram aplicadas entre 5%e 10% do valor da operação. Dessa forma, conclui-se que as multas punitivas não extrapolaram o montante de 100% do valor tributo, não havendo se falar, portanto, caráter confiscatório das penas.



    4. Ainda, aponta a apelante ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa punitiva a partir do fato gerador da obrigação principal. De se esclarecer que embora tal pedido tenha sido formulado na inicial, o juízo “a quo” não o apreciou na sentença. No entanto, é cediço que eventual omissão não enseja a nulidade da sentença, pois pode ser suprida por este Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Pois bem.



    Dispõe o Decreto Estadual n. 45.490/00 (Regulamento do ICMS), vigente na data dos fatosgeradores:



    (...)



    Verifica-se que o Regulamento do ICMS fixou como base de cálculo da multa punitiva “os valores básicos atualizados”, observado o artigo 565. O artigo 565, inciso II, do Decreto Estadual n. 45.490/00, por sua vez, estabelece que os juros de mora incidem somente a partir do segundo mês subsequente ao da autuação. Daí de se concluir que o legislador determinou que a multa incida somente sobre o tributo corrigido monetariamente, pois, com relação a ela, os juros são devidos apenas a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1216078 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1062), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 22/10/2019.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente